Tribunal: STF
Processo: ARE 1319236
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Burn Indústria e Comércio Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    A embargante sustentou haver omissão no ato decisório quanto a suposta violação ao princípio da não-afetação, contido no art. 167, IV, da Constituição Federal.



    Aduz a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 7.428/2016 ao instituir o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) vinculado ao recolhimento de ICMS.



    Requer o sobrestamento do processo até o julgamento final da ADI 5635, ministro Roberto Barroso.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Tal como ressaltado na decisão impugnada, em que pese a articulada vulneração ao art. 167, IV, da Carta Federal, o Colegiado de origem – a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência – entendeu que o FEEF possuía natureza jurídica diversa do tributo objeto da isenção e seria uma cobrança temporária.



    Dessarte, divergir da conclusão alcançada na origem esbarraria no enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do enfrentamento da legislação local, notadamente a Lei n. 7.428/16, providência vedada em sede recursal extraordinária.



    Em juízo monocrático, especificamente voltados aos depósitos destinados aos Fundos Estaduais de Equilíbrio Fiscal, cito os seguintes pronunciamentos: ARE 1.342.057 e ARE 1.391.247, ambos da relatoria da ministra Rosa Weber; ARE 1.344.693, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.388.880, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.346.920, ARE 1.359.936, ARE 1.371.669 e ARE 1.385.069, todos da relatoria do ministro Luiz Fux.



    De outra parte, o aresto do Tribunal a quo entendeu que a Lei n. 7.428/2016 goza de presunção de constitucionalidade até que seja declarado o contrário. Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:



    (...)



    PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    (...)



    3. Ambas as Turmas do STF já assentaram que o fato de haver ADI pendente de julgamento de mérito não obsta, automaticamente e sem fundamentação no caso concreto, o julgamento do mérito de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 659.534-AgR-EDv-AgR-segundo/PR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin - DJe de 15/08/2018 - grifei) 



    Por óbvio que a recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita. 



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não cabem, de regra, efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscussão da matéria julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 14/10/2020)



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator